Tribunal: TJMT
Processo: 1001270-64.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001270-64.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 053.903.601-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO NIVALDO DOMINGOS (APELANTE), CLEYTON FREIRE DA SILVA - CPF: 978.305.851-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR FERREIRA AMORIM - CPF: 014.327.541-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – MEDIANTE ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES – IMPERTINÊNCIA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Comprovada a prática do delito de furto pelos apelantes, não há falar em desclassificação do delito para receptação.

Mostra-se improcedente o pleito de
afastamento
da
qualificadora
do
concurso de pessoas
quando demonstrada pelo conjunto probatório jungido ao feito a concorrência de duas
pessoas
na execução do
furto
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Nivaldo Domingos
e
Adriano Rodrigues dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1001270-64.2022.811.0042, que julgou procedente a denúncia para condená-los ao cumprimento de 1 ano e 4 meses de reclusão, por violação ao disposto no artigo 155, § 4o, incisos II (mediante escalada) e IV (concurso de pessoas) c/c o art. 155, § 2o, do Código Penal, em regime inicial aberto (Id. 167789869).

Inconformada com os termos da decisão, a defesa dos apelantes interpôs o presente recurso, no qual requereu a desclassificação do delito de furto qualificado para o delito de receptação simples (art. 180 do CP), em relação ao acusado Rodrigo Nivaldo Domingos e o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso IV (concurso de pessoas) do Código Penal em relação ao acusado Adriano Rodrigues dos Santos (Id. 167789889).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos recursais e postulou pelo desprovimento do recurso (Id. 167789897).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso
(Id. 168411197).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
DOS FATOS

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
22 de janeiro de 2022
, por volta de
03h10min
, em frente ao estabelecimento de ensino denominado Faculdade FAUC, na Avenida Dom Aquino, bairro Dom Aquino, nesta Capital, os denunciados,
mediante escalada, um aderindo a vontade do outro, subtraíram para si
, vários pedaços de fio de energia elétrica, avaliados indiretamente em 700,00 (setecentos reais), conforme auto de avaliação indireta (ID 74613588 - Pág. 4), pertencentes à vítima ENERGISA.

Ressai dos autos que no dia e hora dos fatos, uma guarnição da polícia militar estava em rondas pelo bairro Dom Aquino, quando visualizaram os
denunciados carregando vários pedaços de fios de energia elétrica de alta-tensão
e, ao realizar a abordagem, localizaram com ADRIANO RODRIGUES uma chave de boca, uma faca, um arco de serra com a serra e uma chave inglesa.

Ao serem indagados pelos policiais de onde haviam subtraído os fios, informaram que seria de um poste de energia localizado em frente a faculdade FAUC, não sendo encontrado nenhum responsável pela faculdade para prestar mais informações, contudo, percebeu-se que os fios realmente eram daquele local, razão pela qual lhes foi dado voz de prisão e
apreendido os pedaços de fios subtraídos que traziam consigo.

Ao ser interrogado, RODRIGO DOMINGOS disse que quem cortou os fios do poste foi ADRIANO e somente o ajudou a carregar. Por sua vez, ADRIANO RODRIGUES informou ser usuário de drogas, admitindo que subiu no poste e arrancou os frios do transformadores, cortando-os bem no pivô da chave. Esclareceu ainda que RODRIGO ficou embaixo, apenas o ajudando a carregar a fiação.

Laudo pericial
comprovando a escalada encontra-se anexado à presente denúncia.

É valido consignar que os dois denunciados
são reincidentes
, conforme folha de antecedentes extraída do Siap TJMT.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 74610581 - Pág. 2); Boletim de Ocorrência (ID 74610581 - Pág. 27/29); Termo de exibição e apreensão (ID 74610581 - Pág. 30); Termo de Depoimento da Testemunha Cleyton Freire da Silva (ID 74610581 - Pág. 3/4); Depoimento da Testemunha Valdenir Ferreira Amorim (ID 74610581 - Pág. 8/9); Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do denunciado Rodrigo Nivaldo Domingos (ID 74610581 - Pág. 13/15); Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do denunciado Adriano Rodrigues dos Santos (ID 74610581 - Pág. 19/21); Auto de Avaliação Indireta (ID 74613588 - Pág. 4).

2. DO PEDIDO

Em face do exposto
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
oferece denúncia e pede a condenação
de
ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
e
RODRIGO NIVALDO DOMINGOS,
vulgo
“Dentinho”
, como incursos na prática de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, inciso II e IV, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal.

Pede, também, nos termos do
art. 387, IV, do CPP
, sejam os denunciados condenados a ressarcir os prejuízos causados à vítima, a título de dano material e moral.

3. DOS REQUERIMENTOS

Para tanto requer seja a denúncia recebida, determinando a citação e intimação dos denunciados para oferecimento de resposta à acusação, instaurado o devido processo penal com observância do o rito ordinário (art.394, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal), pugnando pela inquirição das testemunhas abaixo arroladas e pelo interrogatório do denunciado durante a instrução processual até final sentença condenatória.”
(Id. 167789776).

Diante desses fatos, os apelantes foram denunciados e, posteriormente, condenados como incurso no art. 155, § 4o, incisos II (furto praticado mediante escalada) e IV (concurso de pessoas) do Código Penal, à sanção corporal de 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime inicial aberto.

Irresignada com a sentença proferida, a defesa dos acusados interpôs o presente recurso, no qual requereu a desclassificação do delito de furto qualificado para o delito de receptação simples, bem como o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso IV (concurso de pessoas) do Código Penal.

A materialidade e a autoria delitiva ficaram devidamente comprovadas nos autos, tanto que não foram impugnadas em sede de recurso.

No que se refere aos pleitos defensivos acima mencionados, entendo que
a razão não assiste aos apelantes,
pois o magistrado sentenciante expôs de forma clara e objetiva, os fundamentos que o levou a decidir pela condenação dos acusados, merecendo registro de elogios, na qual transcrevo trechos da sentença na parte interessa e faço adoção como razões de decidir.

“Na hipótese, os policiais, em ambas as fases da persecução criminal, contaram com minúcias toda a ação delitiva, conforme depoimentos abaixo transcritos:

Valdenir Ferreira Amorim

Que se lembra dos fatos descritos na denúncia. Que teria flagrado os réus há uns dez metros do poste. Que flagraram por um acaso, pois estava em ronda coma a viatura. Que cada um dos acusados estava com um pedaço de fio. Que os acusados tinham confessado o fio do poste de luz. Que o poste é de alta tensão e é alto, mas não sabe qual a altura verdadeira dele. Que Adriano tinha subido no poste e pego os fios. Que o outro acusado tinha ajudado Adriano a subir no poste e que iria ganhar uma quantia com isso. Que quando viram os acusados eles já estavam carregando os fios juntos. Que não sabe quem cortou. Que não sabe informar se o poste era da Energisa ou da Fauc. Que Adriano teria dito que não levou nenhum choque. Que os acusados não justificaram o porquê estavam pegando os fios. Que era bastante fios. Que visualmente os fios ligava no disjuntor e ia até o chão.

Cleiton Freira da Silva

Que se lembra dos fatos descritos na denúncia, pois estava na diligência. Que prendeu os acusados em flagrante. Que era muito fio e os dois acusados estavam tentando carregar. Que eles estavam próximo do poste elétrico que tinha sido subtraído os fios. Que os acusados estavam em frente a faculdade FAUC. Que abordaram os acusados e indagaram da onde eles tinham tirado esse fio. Que não conseguiu identificar de quem pertencia os fios. Que ligaram para a faculdade pra saber se os fios lhe pertenciam, só que não conseguiram contato com a faculdade. Que o poste ficava na calçada, em frente da faculdade. Que o poste era daqueles de concreto. Que não sabe precisar exatamente a altura do poste. Que não era esses postes de padrão normal. Que não deu pra saber se o poste era da energisa ou da faculdade, mas com certeza os fios não era deles. Que deu pra perceber que os acusados haviam tirados os fios daquele poste. Que os acusados teriam dito que o poste estava abandonado. Que os acusados teriam assumido que pegaram os fios. Que não chegou de ver nenhum dano na parte inferior do poste. Os acusados foram interrogados em juízo. Segue o exposto de seus interrogatórios:

Interrogatório do Réu Rodrigo

Que é verdade que estava com Adriano no dia dos fatos. Que Adriano tinha oferecido cinquenta reais pra ele ajudar a carregar os fios para outro lado da avenida Prainha. Que não ajudou Adriano a subtrair os fios. Que Adriano teria feito toda a subtração e só depois ofereceu cinquenta reais para ele ajudar a transportar os fios para o outra Avenida. Que não sabia da intenção de Adriano, e só depois dele ter subtraído os fios é que ele fez a proposta dos cinquentas reais.

Interrogatório do Réu Adriano

Que é verdade que subtraiu os fios do poste de rua. Que estava perto do próximo em uma distância comum entre um poste e outro. Que arrancou os fios sozinho e como Rodrigo estava passando na hora, pediu pra ele ajudar a carregar os fios. Que ele e Rodrigo são dependentes químicos. Que não é eletricista. Que não levou choque porque o fio estava desligado e sem uso. Que quando tira os fios só pega de lugares sem uso. Que tirou os fios pois estava em abstinência da droga. Que sabia que os fios era de alta tensão pela espessura dos fios que passava no fio. Que tinha observado que o transformado estava desligado. Que pegou os fios de baixa tensão e esses estavam desligados. Que não sabe de quem pertencia os fios. Que uma outra pessoa já havia passado no local e desligado parte desses fios, daí ele só pegou os fios. Que pegou os fios por volta das três da manhã. Que não tinha pedido autorização porque não tinha ciência de quem seria o dono. Que anda com ferramentas porque trabalhava em uma borracharia e as ferramentas era para o seu dia a dia. Que o Rodrigo não viu ele cortando os fios. Que Rodrigo estava passando e chamou ele pra ajudar a arrastar o fio. Que iria pagar cinquenta reais para Rodrigo ajudar ele a atravessar a avenida com os fios. Que não estava combinado com Rodrigo a praticar o crime.

Embora apenas o acusado Adriano tenha confessado a prática do crime de furto, dizendo que o acusado Rodrigo apenas teria lhe ajudado a transportar os fios subtraídos e em razão disso estaria incorrendo na prática do crime de receptação simples, entendo que essa afirmação não merece prosperar.

Como ficou elucidado nos autos, os acusados já se conheciam, tinham um vínculo de amizade e estavam na madrugada parados em frente ao poste de luz, no intuito de subtrair os fios elétricos que estavam presos neles.

Somado a isto, ambos os policiais ao serem ouvidos relataram que presenciaram os acusados carregando os fios de um lado da avenida para o outro e no momento que os avistaram foi observado que eles estavam próximos um do outro no momento que carregavam os fios.

No interrogatório dos acusados, Rodrigo disse que estava passando na rua e o acusado Adriano pediu ajuda para transportar os fios mediante pagamento de cinquenta reais, só que os acusados foram presos e não foi encontrada nenhuma quantia em dinheiro com o acusado Adriano, o que não se coaduna com a versão dada pelos acusados.

No caso em deslinde, o que se observa é que
os acusados estavam juntos, na mesma hora e foram presos portando os fios subtraídos, só que quando o acusado Rodrigo fala que receberia cinquenta reais quando chegasse no outro lado da rua, sem constar que o acusado Adriano não portava qualquer quantia em dinheiro,
observa-se que a versão apresentada não encontra amparo, de modo que não há como acolher a tese defensiva de desclassificação do delito de furto qualificado para receptação simples.

De fato, os acusados estavam portando a
res furtiva
no lado da avenida, mas a proximidade em que os acusados se encontravam, o vínculo anterior que existiam entre eles e a falta de comprovação de que Adriano arcaria com cinquenta reais para que o acusado transportasse o fio, deixa indene de dúvidas que os acusados foram os autores do delito.

Diante do exposto, resta evidente a autoria imputada a ambos os acusados, na modalidade consumada
.

(...)

Destarte, verifico que está presente, também, a qualificadora prevista no inciso IV, do § 4o, do art. 155, do Código Penal, ante o concurso de pessoas plenamente caracterizado nos autos, pois restou evidenciado que os acusados agiram em conjunto para praticar o ato delituoso descrito na exordial acusatória.

Logo, tenho como comprovadas as qualificadoras da escalada e do concurso de pessoas, razão pela qual devem incidir as causas de aumento de pena descritas no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.”
(Id. 167789869).

Portanto, diante do acima transcrito, não vejo como afastar a qualificadora (furto praticado em concurso de pessoas), tampouco desclassificar a conduta do acusado Rodrigo para o delito previsto no art. 180 do Código Penal.

Pelo exposto, sem mais delongas, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023